Tribunal: TJSP
Processo: 2276576-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de anotação premonitória na matrícula do imóvel do executado. Ausência de efetiva constrição do bem. Inexistência de efetivo prejuízo ao devedor. Anotação premonitória disciplinada nos termos do art. 828, 'caput', do CPC. Ato que visa a proteger o credor de eventuais atos que possam configurar fraude à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de anotação premonitória na matrícula do imóvel do executado. Ausência de efetiva constrição do bem. Inexistência de efetivo prejuízo ao devedor. Anotação premonitória disciplinada nos termos do art. 828, 'caput', do CPC. Ato que visa a proteger o credor de eventuais atos que possam configurar fraude à execução. Impenhorabilidade do bem de família não é óbice à medida, que não constitui ato constritivo, apenas acautelatório. RECURSO PROVIDO.